Tribunal: TJSP
Processo: 1020322-43.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTAS NO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 479 DO E. STJ.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTAS NO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 479 DO E. STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO.
1. Aplicando-se a teoria da asserção, identifica-se relação jurídica controvertida entre o requerente e o requerido, a justificar logica e adequadamente o pedido, razão pela qual reconhece-se que o requerido é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
2. O sucesso do golpe decorreu, mormente, da falha do sistema de segurança do requerido, que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimo pessoal consignado, bem como a apropriação do crédito por terceiro. Responsabilidade objetiva reconhecida.
3. Cabível, portanto, repetição de indébito em dobro. Descontos indevidos foram realizados após do período de modulação fixado pelo STJ.
4. Danos morais configurados. Indenização mantida em R$ 5.000,00, em atenção aos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta Turma Julgadora.
5. Correta aplicação da súmula 54 do STJ.
5. Sentença mantida. Recurso improvido.